Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737884-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Telemática Sistemas Inteligentes Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Telemática Sistemas Inteligentes Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704466-72.2020.8.07.0018, assim redigida: “TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA impetrou mandado de segurança, em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, contendo pretensão liminar. Alega que a autoridade impetrada busca penalizá-la sob o fundamento de que o contrato firmado em 2017 não foi executado, ou não o foi a contento, e que existiriam uma série de incorreções no software instalado, responsável pelo controle de ponto dos servidores no órgão, ainda pendentes de correções. Sustenta que cumpriu as exigências do Edital e discorre sobre os serviços que foram prestados. Ainda, que foi surpreendida com a aplicação da multa de R$ 33.651,50 (trinta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), sem que tenha sido atendida a sua solicitação de que fossem descriminados os detalhamentos técnicos das possíveis falhas no sistema. Diz que sofreu duas penalidades sem ter ciência dos atos a si imputados. Ainda, que os procedimentos punitivos descumpriram os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, por terem aplicado as penalidades de multa e advertência, e por demonstrarem a intenção de aplicar outra penalidade de multa com a sanção administrativa de suspensão de licitar por 12 meses, sem que o recurso ao ofício da primeira sanção tenha sido analisado. Como provimento liminar, pede que seja determinada a suspensão da aplicação das penalidades que lhe foram impostas até o julgamento da ação, ou até que encerre o período da pandemia. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. Recebida a ação, foi postergada a apreciação do pedido liminar para após a prestação das informações. Ao que se constata das informações e documentos apresentados pela autoridade impetrada, a impetrante teve ciência de todos os problemas ocorridos no registro de pontos dos servidores, inclusive com a realização de reuniões com o objetivo de sanar os defeitos apresentados no sistema instalado. Inexiste, portanto, em análise sumária, qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa, pois os documentos demonstram todas as notificações encaminhadas à impetrante, inclusive com a apresentação de defesa prévia, bem como a ciência das sanções aplicadas. No que se refere à última sanção, a sua aplicação está suspensa, em face da suspensão dos prazos dos processos administrativos, em razão do estado de calamidade pública. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. No caso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante. É que pelos documentos anexados, não vislumbro, prima facie, a relevância do fundamento do pedido, pois em análise perfunctória, não se mostra, às claras, qualquer ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade impetrada, que ampare o provimento liminar vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, à míngua dos requisitos legais para a sua concessão. Inclua-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da ação, e na sequência, promova a sua intimação para apresentar as informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se.” Alega a agravante (Id. 19346791), em breve síntese, que celebrou com o Distrito Federal contrato para o fornecimento de equipamento em conjunto com programa informatizado, com a finalidade de proceder ao controle de entrada e saída dos servidores da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Argumenta que foi punida em procedimento administrativo sem que fossem asseguradas as prerrogativas da ampla defesa e do contraditório. Sustenta não ter tido acesso aos documentos que fundamentaram a instauração do procedimento administrativo que intencionava a aplicação das referidas punições. Assevera ter sido prejudicada em relação ao exercício do contraditório no aludido procedimento administrativo. Acrescenta que os relatórios emitidos pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal não apontaram as eventuais falhas ou inexecuções em relação ao objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma que obteve acesso a alguns documentos alusivos ao procedimento administrativo em questão apenas após a impetração de mandado de segurança, popr meio dos esclarecimentos prestados pela autoridade impetrada. Salienta que o aludido procedimento acarretou duas punições à agravante, tendo sido inicialmente aplicadas cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e advertência e, posteriormente, a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e suspensão do direito de contratar com a Adminitração Pública por 12 (doze) meses. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão das reprimendas aplicada à agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16981912). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Quanto ao mais, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção à esfera jurídica do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Deve ser afastada, por essa razão, a utilização do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato omissivo consistente na ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa à agravante em sede de procedimento administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento aos termos do contrato celebrado com a Administração Pública. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. Portanto, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por determinado ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários a respeito. Esclarecido esse ponto, é preciso retomar a ideia essencial de que o mandado de segurança é remédio constitucional cujo procedimento possibilita apenas o exame das provas pré-constituídas que instruem a petição inicial do mandamus. No entanto, os documentos acostados pela impetrante não são suficientemente conslusivos a respeito dos requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS. Observa-se que a notificação encaminhada pela comissão instituída para acompanhar o Contrato no 80/2017 (celebrado entre a sociedade empresária Telemática Sistemas Inteligentes Ltda e o Distrito Federal) fez a indicação expressa das eventuais falhas no serviço prestado pela agravante, especificando, inclusive, as intercorrências que teriam sido observadas, tendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a solução dos problemas relatados (fls. 48-50, Id. 68307212 dos autos do processo principal). Verifica-se ainda que os referidos problemas foram relatados em diversas mensagens de correio eletrônico encaminhadas à agravante (fls. 12-47, Id. 68307212 dos autos do processo principal). Posteriormente, a agravante encaminhou à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal esclarecimentos a respeito dos apontamentos feitos (fls. 54-55, Id. 68302712 dos autos do processo principal), sem menção alguma a respeito da alegada impossibilidade de acesso aos documentos a notificação agora em exame. No entanto, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal destacou que apesar dos esclarecimentos prestados e das medidas adotadas pela agravante, teriam persistido os problemas relatados, tendo sido determinada a aplicação da multa no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, bpoem como de advertência (fl. 63, Id. 68302712). Em virtude das punições, a agravante interpôs recurso administrativo (fls. 1-10, Id. 68304800 dos autos do processo principal), por meio do qual alegou haver “a subjetividade da intenção em aplicar penalidade à Recorrente, visto que não apontado, de forma objetiva, os fatos que suportam e os fundamentos de direito. Inclusive, não foi encaminhado anexo ao Ofício, qualquer parecer ou mesmo nota técnica tratando das justificativas preliminarmente apresentadas recentemente pela empresa”. O aludido recurso foi negado, tendo sido mantidas as sanções aplicadas (fls. 22-25, Id. 68304800 dos autos do processo principal). No dia 5 de dezembro de 2019, o executor do contrato sugeriu a aplicação de nova penalidade, sob o fundamento de que os problemas na execução do contrato persistiram (fl. 32, Id. 68304821 dos autos do processo principal). Por isso, foi sugerida aplicação de multa de 20% do valor do contrato e da penalidade de suspensão de contratar com a Administração Pública pelo período de 12 (doze) meses. A agravante, ao responder à notificação encaminhada a respeito da possível aplicação de nova penalidade, refutou especificamente as intercorrências indicadas pelo órgão Distrital, mas ao mesmo tempo insistiu no argumento de ausência de garantia às prerrogativas do contraditório e da ampla defesa (fls. 36-47, Id. 68304821 dos autos do processo principal). Ao examinar a manifestação da agravante, a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal analisou pormenorizadamente as alegações, justificando as razões pelas quais entendeu não ter ocorrido a prestação adequada dos serviços (fls. 48-50, Id. 68304821 dos autos do processo principal). Ocorre que, após a notificação da agravante para interposição de recurso contra as últimas penalidades aplicadas, houve a suspensão do curso do procedimento administrativo em questão, em razão da edição da Lei Complementar Local no 967/2020, que assim dispõe: “Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece a contagem dos prazos, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado no Distrito Federal, referente aos processos administrativos de apuração de responsabilidade, no âmbito do Distrito Federal, para aplicação das sanções previstas na Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, e em outras normas aplicáveis a servidores e empregados públicos, na Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei federal no 12.846, de 1o de agosto de 2013. Art. 2o Fica estabelecida a suspensão dos prazos dos processos administrativos instaurados para apuração de responsabilização de: I – servidores e empregados públicos, nos termos da Lei Complementar no 840, de 2011, e nas demais normas a eles aplicáveis; II – pessoas físicas e jurídicas de que tratam a Lei federal no 8.666, de 1993, e a Lei federal no 12.846, de 2013, inclusive nos que apuram, conjuntamente, as infrações administrativas à normas de licitações e contratos. Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput aplica-se à prescrição para aplicação das sanções previstas na Lei Complementar no 840, de 2011, em outras normas aplicáveis a servidores e empregados públicos, na Lei federal no 8.666, de 1993, e na Lei federal no 12.846, de 2013. Art. 3o As suspensões de trata esta Lei Complementar vigorarão enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado no Distrito Federal. Parágrafo único. Os prazos processuais voltam a ser contados no primeiro dia útil subsequente ao fim do estado de calamidade pública de que trata este artigo. Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.” (Ressalvam-se os grifos) Em outras palavras, não é possível deduzir apenas a partir da narrativa feita na petição inicial, diante dos documentos coligidos aos autos pela postulante, a alegada violação às prerrogativas inerentes ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo em questão, tendo a agravante plena ciência a respeito dos problemas relatados pelo Distrito Federal em relação aos serviços por ela prestados. Quanto ao mais, nota-se que a suspensão por 12 (doze) meses de contratar com a Administração Pública ainda não foi efetivamente aplicada, em virtude da suspensão do curso do procedimento administrativo com a vigência da Lei Complementar Local no 967/2020. À vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que a impetrante não demonstrou a ocorrência de nulidade, nem mesmo o alegado "direito líquido e certo", que é o requisito objetivo previsto no art. 1o, caput, da Lei no 2016/2009. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Pelas razões expostas, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator